Tribunal: STF
Processo: AI 505155
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Compensação de
contribuição previdenciária. Controvérsia decidida pelo Tribunal de
origem com base em normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento